Tribunal: TJDFT
Processo: 0735308-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo.
2. Com isso, tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse na origem, e também prejudica sua concessão nesta sede recursal, em razão da preclusão lógica.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.